Tribunal: TJPA
Processo: 0803764-87.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803764-87.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DE DEUS DIAS PORTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0803764-87.2021.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA DE DEUS DIAS PORTO

ADVOGADOS: JESSE DE JESUS MOREIRA e JAMMERSON DE JESUS MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Validade da contratação. Dever de informação observado. Inexistência de fraude ou vício de consentimento. Reforma da sentença. Improcedência dos pedidos iniciais.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu que houve violação ao dever de informação, configurando erro substancial da consumidora.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, a ponto de caracterizar erro substancial no consentimento da parte autora e justificar a nulidade do contrato e as condenações impostas na sentença.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente assinado pela parte autora, que teve os valores correspondentes depositados em sua conta bancária, conforme demonstrado nos autos.

4.

A instituição financeira apresentou documentos que comprovam a regularidade da contratação, incluindo termo de adesão assinado, autorização para desconto em folha, transferências bancárias e faturas mensais com registros de saques realizados pela autora.

5.

O simples fato de o contrato prever a modalidade de reserva de margem consignável (RMC) não configura, por si só, violação ao dever de informação, sendo ônus do consumidor demonstrar que não teve conhecimento das condições pactuadas.

6.

O princípio da força obrigatória dos contratos ("pacta sunt servanda") impede a anulação do negócio jurídico na ausência de provas de fraude ou vício de consentimento, não sendo suficiente a alegação genérica de desconhecimento das cláusulas contratuais.

7.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade de contratações semelhantes quando demonstrada a disponibilização do crédito e a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada.

8.

Diante da regularidade da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de cartão de crédito consignado é válido quando demonstrada a sua assinatura pelo consumidor, a disponibilização dos valores e a ausência de vício de consentimento. 2. A alegação de desconhecimento da modalidade contratada não basta, por si só, para anular o contrato, sendo ônus do consumidor demonstrar a falha no dever de informação. 3. A inexistência de fraude ou erro substancial afasta o dever de restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA,
que julgou
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
(PJe ID
18788407
) a
ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais
,
movida por
MARIA DE DEUS DIAS PORTO.

O juízo de piso proferiu sentença julgando a ação parcialmente procedente, ao fundamento de que houve clara violação ao direito de informação do consumidor, pois entendeu que o apelante incorreu a autora em erro substancial. Segue o dispositivo:

“
Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, nos termos seguintes: 01. DECLARO a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, bem como todos os débitos e encargos dele decorrentes; 02. CONDENO o requerido a devolver em dobro todas as quantias indevidamente descontadas dos proventos do requerente, corrigidas pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada desconto realizado; 03. CONDENO o requerido à reparação do dano moral, cuja indenização fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir desta decisão até o efetivo pagamento; 04. CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais; 05. CONDENO o demandado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da parte autora, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.
”.

Insurgindo-se contra a decisão, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (PJe ID

12556630), afirma que o contrato debatido foi devidamente assinado pela parte autora, nele consta claramente todas as informações concernentes ao cartão de crédito consignado, que a parte fez saque mediante cartão de crédito consignado após firmar o contrato, comprovado através dos documentos apresentados nos autos. Requer, ao final:

“a) O recebimento do presente recurso em seu duplo efeito suspensivo/devolutivo;

b) O acolhimento das prejudiciais/preliminares suscitadas;

c) Caso seja superada as preliminares acima, que seja reconhecida a legalidade da contratação e que este Colegiado se digne em reformar a sentença para que os pedidos autorais sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES.

d) Que na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, haja a reforma parcial da Sentença, no sentido de determinar o afastamento da condenação em danos morais, por ausência dos requisitos necessários para tanto, ou sucessivamente, reduzir o valor fixado na sentença, por não ter observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

e) Que na hipótese de manutenção de qualquer valor a título de danos morais, o que não se espera, seja a sentença reformada para determinar que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja a data do arbitramento;

f) O afastamento da condenação imposta a título de danos materiais, tendo em vista que o Recorrente tão somente cobrou valores que lhe eram devidos, agindo, portanto, no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em descontos indevidos. Acaso, não seja o entendimento deste Colegiado, requer que seja afastada a condenação em dobro, tendo em vista que o Banco, ora Recorrente, não agiu com má-fé ou ilegalmente;

g) Que a sentença seja reformada no sentido de que haja a compensação do crédito liberado em favor da parte recorrida, de forma atualizada (juros e correção monetária) - com a quantia cujo ressarcimento foi determinado por este juízo, bem como com eventual indenização por danos morais, para assim, evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, ora recorrida.”.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID

12556640).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 21139630. Friso que em sua peça exordial, o autor afirma que
“
tendo acesso a linhas de crédito mais vantajosa, a parte Autora realizou, ou acreditou ter realizado, contrato de empréstimo consignado junto à parte Requerida, sendo informada que o pagamento seria realizado em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais realizados diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.”.

Com este pano de fundo, entendo necessária a reforma da sentença de piso. Explico.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu: “
Termo de Adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento”
(PJe ID 21139674 - Pág. 1 a 4)
,
datada de 09 de maio de 2016; comprovantes de transferências bancárias (PJe ID 21139666 - Pág. 1 a 7), faturas mensais com a presença de diversos saques complementares feito pela autora (PJe ID 21139665 - Pág. 1 a 286) e documentos pessoais da autora (PJe ID ,

documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

Destarte, insisto, no caso, existe razão ao apelante, eis que, ao contrário do que defende a parte autora, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação, perante a instituição financeira.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte da recorrente a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, o saque mediante cartão de crédito consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes
,
bem como o recebimento de transferência em sua conta.

Acrescento que, embora o recorrido alegue que a instituição financeira anexou um contrato diferente do discutido nos autos, devido à divergência na numeração entre seu extrato do INSS e o contrato assinado, ressalto que o próprio sistema da instituição previdenciária pode modificar essa numeração. Além disso, verifica-se que o contrato foi assinado em 21 de dezembro de 2018, incluído no sistema do INSS em 23 de dezembro do mesmo ano, e apresenta um valor reservado de R$ 47,70, idêntico ao do contrato em debate.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação,
não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento
,
o que impõe a improcedência do feito.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou provimento,
para
reformar a decisão de piso e julgar improcedente os pedidos da inicial.
Em razão deste julgamento, inverto o ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/Pará, data registrada no Sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025